Tribunal: STF
Processo: RE 90902
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-04-06
Data de publicação: 1979-04-06

Ementa:
- IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, INC. VIII, DO
CÓD. PROC. PENAL. NA IDENTIFICAÇÃO DO INDICIADO INCLUI-SE A
FOTOGRAFIA, COMO ELEMENTO ÚTIL NÃO SÓ AO SERVIÇO DE ESTATÍSTICA
CRIMINAL, COMO À PRÓPRIA INSTRUÇÃO DO PROCESSO. SÚMULA 568.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.